Tribunal: TJDFT
Processo: 0742298-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742298-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMAL KOZAK NOBREGA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de Id 79713962. Em que pese o DISTRITO FEDERAL informar a concessão de efeito suspensivo à ação coletiva n.o 0705877-53.2020.8.07.0018, no âmbito da Ação Rescisória n.o 0746148-85.2025.8.07.0000, nota-se que referida decisão, proferida em 09/12/2025, ocorreu posteriormente ao julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, em 27/11/2025, cuja apreciação se limitou à análise da manutenção da decisão proferida pelo Juízo a quo, de acordo com os elementos até então existentes na demanda, não havendo sequer qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar a integração do acórdão. Importa, ainda, observar que o efeito suspensivo concedido por decisão monocrática no presente agravo vigorou até o julgamento do mérito recursal. Logo, eventual circunstância processual nova e superveniente, a impactar o andamento processual na origem por razões diversas do constante da decisão ora recorrida, deve ser suscitada primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de manifesta violação ao duplo grau de jurisdição, o qual deverá proceder, se o caso, à suspensão da tramitação do cumprimento de sentença. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora